Tribunal: TJSP
Processo: 2049298-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela provisória – Fornecimento de energia elétrica – Decisão que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária – Cabimento por referir-se a débitos pretéritos – Concessionária ademais que, na hipótese, sequer especifica as razões pelas quais seria cabível a cobrança impugnada na inicial – Multa estabelecida para o caso

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela provisória – Fornecimento de energia elétrica – Decisão que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária – Cabimento por referir-se a débitos pretéritos – Concessionária ademais que, na hipótese, sequer especifica as razões pelas quais seria cabível a cobrança impugnada na inicial – Multa estabelecida para o caso de descumprimento da medida judicial, também cabível, de conformidade com o art. 519, combinado com os arts. 536, § 1o e 537, todos do NCPC – Fixação da multa diária que merece ser mantida, devendo ser limitada, contudo, a dez (10) dias – Recurso provido em parte para tanto.